Tribunal: STF
Processo: RHC 60498
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
-HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSAO DO RÉU DE AGUARDAR
EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART.
594. RÉU PRIMARIO. A SENTENÇA CONSIDEROU CARACTERIZADA A
PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NÃO PROCLAMADOS OS BONS ANTECEDENTES NA
DECISÃO CONDENATÓRIA, NEM DELA, NEM DOS AUTOS RESULTA GOZE O RÉU DE
BONS ANTECEDENTES. NOS LIMITES DO HABEAS CORPUS, NÃO E POSSIVEL
ALTERAR OS TERMOS EM QUE POSTA A MATÉRIA RELATIVA AOS ANTECEDENTES
DO ACUSADO, EM ORDEM A CONCEDER-LHE O BENEFICIO DE AGUARDAR EM
LIBERDADE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.